Tribunal: CARF
Processo: 10218.900371/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.900371/2016-77
ACÓRDÃO
3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDENORTE SIDERURGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
RETORNO DOS AUTOS À DRJ PARA NOVA DECISÃO.
Há de ser declarada a nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos
autos à DRJ de origem, por preterição do direito de defesa ocasionada pela
falta de enfrentamento de matéria de defesa apresentada em sede de
manifestação de inconformidade (art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235,
de 1972).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Acórdão recorrido, por cerceamento do direito de defesa, determinando o retorno
dos autos ao julgador a quo para que sejam enfrentadas todas as matérias suscitadas na
Manifestação de Inconformidade e para que seja proferida nova decisão.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alessandra Lessa dos Santos,
Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi
Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
2
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 296 a 301) interposto em 31/01/2020 contra
decisão proferida no Acórdão 01-37.531 - 3a Turma da DRJ/BEL, de 17 de janeiro de 2020 (e-fls.
261 a 269), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a seguir:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito de COFINS Não-
Cumulativa - Exportação, no valor de R$ 657.035,34, referente ao 1o trimestre de
2010.
Após procedimento fiscal que visou à aferição dos valores pleiteados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marabá - PA,
reconheceu parcialmente o direito crédito no valor de R$ 83.014,71, conforme
Despacho Decisório Eletrônico, fl. 227.
Através do Parecer n° 7/DRF/MBA/EQUIORT, fls. 228/240, a autoridade fiscal
demonstra as providências adotadas.
Inicialmente indica pequena divergência entre os valores da receita de exportação
dos meses de janeiro e fevereiro informadas no Dacon (janeiro R$ 5.453.203,47 e
fevereiro 6.237.635,04) e as registradas no Siscomex (janeiro R$ 5.445.243,00 e
fevereiro R$ 6.146.677,00). Considerou os valores do Dacon.
Aponta divergências entre os valores informados em Dacon e Planilha, e entre
estes e os valores de insumos apresentados nas Notas Fiscais "em papel" no mês
de janeiro. Nos meses de fevereiro e março a divergência apontada é entre os
valores informados no Dacon e os valores de insumos apresentados nas Notas
Fiscais "em papel. Admitiu valores referentes a insumos conforme as Notas Fiscais
"em papel" apresentadas pelo contribuinte com os descritos no processo
produtivo (Fluxograma do Processo Produtivo), limitando-se ao valor informado
em Dacon.
Foram glosados valores relativos a:
a) Insumos listados em Planilha cujas Notas Fiscais "em papel" não foram
apresentadas;
b) Energia elétrica, consumida no mês de março, por haver divergência entre o
valor informado no Dacon e os apresentados na Planilha. Aceitou o valor
informado no Dacon que coincide com o valor comprovado por notas fiscais.
Por ter a interessada realizado exportação de produtos para o exterior somente
nos meses de janeiro e fevereiro, foi apurado direito creditório passível de
ressarcimento apenas em relação a tais meses.
Cientificado o contribuinte (fls. 245/246) e inconformado apresenta manifestação
de inconformidade (fls. 4/13), onde, em síntese, requer sejam afastadas as glosas
contestadas e, recomposto o direito creditório pleiteado, homologadas as
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
3
compensações vinculadas ao presente, bem assim a suspensão da exigibilidade
até decisão definitiva.
Defende que, em nenhum momento poderia a fiscalização abandonar o principio
da verdade real, justificando a glosa de créditos em função de demonstrativos
contábeis.
Alega que toda vez que a fiscalização encontra divergências, opta por glosar os
créditos pleiteados, ao invés de aplicar o princípio da verdade real, o que lhe
obrigaria a proceder o levantamento próprio para poder, analisando o mérito,
proceder as glosas fundamentadas.
Argumenta: "A forma do rateio da receita de exportação em um mês deve servir
para o rateio nos meses anteriores ou seguintes do trimestre, uma vez que o fato
de não haver exportação em um mês não significa que os insumos consumidos
naquele mês não foram exportados, uma vez que podem ter sido utilizados para a
produção de bens que somente foram exportados no mês seguinte.”
Aduz que seria equivocada a premissa de que não havendo exportação, não há
direito ao crédito dos insumos. Acrescenta: “Assim, deverão ser considerados os
insumos, mês a mês e aplicado o rateio do mês do trimestre em que houve
exportação.”
Quanto às glosas, alega, que:
Haveria discrepância nos meses de janeiro e fevereiro, sem justificativas, entre o
valor de energia elétrica considerado para deferimento do crédito (R$ 413.590,35)
e o valor apontado no parecer (R$ 478.856,68). As discrepâncias seriam nos
valores seguintes: a) R$ 2.729,36, no mês de janeiro; b) R$ 429,15, no mês de
fevereiro. No mês de março haveria uma discrepância no valor de R$ 50.599,42,
referente a duas notas fiscais, sem haver menção da falta das mesmas no parecer.
Todos as demais entradas de mercadorias e serviços teriam sido glosadas, sem a
fiscalização especificar quais bens glosou, teria dito apenas que os mesmos não
sofrem desgaste direito no processo produtivo, considerando apenas o Calcário,
Carvão, Minério e quartzo como insumos do processo produtivo.
Os insumos listados nas planilhas seriam essenciais ao processo produtivo, que
tirando um deles a produção do ferro gusa não aconteceria. Cita como exemplos:
tijolo refratário, que manteria o forno na temperatura para que haja a combustão
ideal; a lingonteira; massa de tamponamento; areia; e serviços de carregamento e
frete.
Em relação a glosa do frete na operação de compra, seria equivocado o
entendimento da RFB no sentido de que o contribuinte deveria reconhecer o
imposto deste serviço como custo do insumo respectivo.
Combustíveis e lubrificantes dariam direito ao crédito pleiteado, seriam essenciais
ao funcionamento da indústria; propiciariam o funcionamento de geradores e
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
4
alimentação do autoforno; e seriam utilizados no maquinário que movimentavam
os insumos e o produto saindo do forno.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 01-37.531 - 3a Turma
da DRJ/BEL, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de Inconformidade,
tendo se escorado nos seguintes fundamentos:
(a) que, de acordo com o disposto no art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 6o,
c/c o inciso III do art. 15, ambos da Lei no 10.833, de 2003, o contribuinte somente
terá direito à apuração de crédito ressarcível da Contribuição para o PIS e da Cofins,
concernente aos insumos vinculados à exportação, se efetivamente tiver ocorrido
exportação no mês;
(b) que não analisou as questões relativas ao mês de março, uma vez que, por não
ter havido exportação nesse mês, ainda que restassem procedentes as alegações
apresentadas, não seria possível a apuração de crédito ressarcível das Contribuições
nesse mês;
(c) que não tem razão a interessada quando alega que entradas de mercadorias e
serviços teriam sido glosados sem que a fiscalização tivesse especificado essas
glosas;
(d) que a totalidade das glosas tem como fundamento a falta de apresentação das
notas fiscais de entrada, em que pese a fiscalização ter citado, em algum momento,
a legislação que exige ação direta sobre o produto em fabricação;
(e) que recai sobre a interessada o ônus de provar a pretensão deduzida e que o
pedido administrativo deve ser instruído com todos os elementos hábeis a
demonstrar o direito invocado;
(f) que os autos demonstram que a interessada apresentou apenas parte dos
documentos que permitiriam à autoridade decisória concluir pela certeza e liquidez
do suposto direito creditório;
(g) que o Despacho Decisório proferido pelo órgão competente não é insubsistente
e nem improcedente, mas sim imposição legal decorrente da preclusão ocorrida;
(h) que os documentos fiscais em questão são impossíveis de serem supridos de
ofício pela administração, e são aqueles cuja boa guarda e ordem é da
responsabilidade do sujeito passivo, conforme determina a legislação;
(i) que os documentos não foram apresentados mesmo quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade;
(j) que ainda que os insumos glosados possam ser essenciais ao funcionamento da
indústria, conforme alegado, é impossível aplicar a orientação constante na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF sobre o cumprimento da jurisprudência do
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
5
STJ, haja vista que as glosas decorreram totalmente por falta de apresentação das
notas fiscais de aquisição;
(k) que os valores dos bens utilizados como insumo, descritos na planilha
apresentada pelo contribuinte, para os quais houve comprovação por meio de
documentos hábeis, foram considerados na apuração do crédito; e
(l) que não há incorreção em relação ao valor de energia elétrica, uma vez que foi
feito, para os meses de janeiro e fevereiro, o rateio de forma proporcional às
receitas de exportação e as receitas no mercado interno.
Cientificada da decisão da DRJ em 22/01/2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem na e-fl. 273), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 31/01/2020 (Termo de
Solicitação de Juntada na e-fl. 294), argumentando, em síntese, que:
(a) o Acórdão recorrido não se manifestou sobre as diferenças de insumos
apontadas nas planilhas juntadas, mas apenas se limitou a dizer que não houve
comprovação via papel dos insumos adquiridos (notas fiscais);
(b) o Acórdão recorrido não se manifestou acerca da glosa dos fretes de entrada de
insumos, em que pese tenha citado no relatório;
(c) a forma do rateio da receita de exportação mensal não deve prosperar, uma vez
que o fato de não haver exportação em um mês não significa que os insumos
consumidos naquele mês não foram exportados, tendo em vista que podem ter sido
utilizados para a produção de bens que somente foram exportados no mês
seguinte;
(d) a legislação invocada no Acórdão recorrido não cita apuração mensal dos
créditos, mas sim trimestral;
(e) a proporcionalidade deve ser tomada pelas vendas totais do trimestre no
mercado interno e externo e aplicada a todos os meses do trimestre;
(f) o frete de aquisição é um serviço e encontra previsão para creditamento no
inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, pouco
importando se o insumo a que se refere esse frete está ou não sujeito ao
pagamento das contribuições; e
(g) não está correta a glosa efetuada sobre os fretes de transferência entre
estabelecimentos de insumos e produtos acabados, posto que essenciais à
atividade da empresa.
Vindo os autos para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o processo
foi distribuído para minha relatoria e, uma vez pautado para julgamento, o Colegiado (1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção) resolveu, em sessão realizada no dia 23/11/2021, converter o
feito em diligência para que a unidade de origem esclarecesse se houve ou não as glosas
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
6
reclamadas pela Recorrente, bem como juntasse ao processo a planilha de insumos apresentada
(pela ora Recorrente) no curso da fiscalização.
Além disso, a Resolução proferida por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais determinou que, uma vez confirmada a existência das glosas reclamadas pela Recorrente, a
Fiscalização deveria “reavaliá-las a fim de, considerando o critério da essencialidade e relevância
trazido pela decisão do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem como a orientação veiculada
na Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir
se os bens e serviços glosados se enquadram ou não no conceito de insumo, nos termos do inciso II
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, elaborando, ao final, relatório conclusivo”.
Em cumprimento a essa Diligência, a Fiscalização proferiu o Despacho Decisório no
1962/2025-EQAUD/DRF-MANAUS/AM (e-fls. 321 a 328), onde informou que:
(a) a análise seria feita “somente para os meses de janeiro e fevereiro, meses da
ocorrência de exportações, conforme já posto no PARECER No
7
/DRF/MBA/EQUIORT como também no Acórdão 01-37.531 - 3a Turma da DRJ/BEL”;
(b) a planilha BASE CRÉDITO PIS COFINS - JANEIRO DE 2010, apresentada pela ora
Recorrente, pôde ser encontrada nas páginas 41 a 50 do PDF juntado às e-fls. 3 a
239 do Dossiê 10010.016694/0316-98, e revela um valor de R$ 1.811.094,07 (essa
planilha é idêntica àquela encontrada nas e-fls. 110 a 119 do presente processo);
(c) nas páginas 84 a 106 do PDF juntado às e-fls. 14 a 219 do presente processo
podem ser vistas as planilhas intituladas: BASE CRÉDITO PIS COFINS - JANEIRO DE
2010 – DEMAIS ENTRADAS (R$ 990.603,50 – e-fl. 97), BASE CRÉDITO PIS COFINS -
JANEIRO DE 2010 – INSUMOS (R$ 618.315,49 – e-fls. 101 a 109) e BASE CRÉDITO PIS
COFINS - JANEIRO DE 2010 – TOTAL (R$ 1.811.094,07 – e-fls. 110 a 119);
(d) a planilha BASE CRÉDITO PIS COFINS - JANEIRO DE 2010 – TOTAL consolida as
planilhas BASE CRÉDITO PIS COFINS - JANEIRO DE 2010 – DEMAIS ENTRADAS e BASE
CRÉDITO PIS COFINS - JANEIRO DE 2010 – INSUMOS;
(e) a base de cálculo relativa à aquisição de bens utilizados como insumos no mês
de janeiro de 2010, baseada no modelo do processo produtivo apresentado e nos
atuais conceitos de insumos, foi obtida a partir da planilha BASE CRÉDITO PIS
COFINS - JANEIRO DE 2010, com a exclusão do valor da energia elétrica (R$
202.175,08) e dos valores relacionados com Frete Gusa, Locação de máquinas,
Embarque de ferro-gusa e Emissão de TR (R$ 843.839,76);
(f) a base de cálculo dos créditos relativos aos insumos a ser considerada para o mês
de janeiro de 2010 é de R$ 765.079,23;
(g) a planilha BASE CRÉDITO PIS COFINS - FEVEREIRO DE 2010, apresentada pela ora
Recorrente, pôde ser encontrada nas páginas 51 a 55 do PDF juntado às e-fls. 3 a
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
7
239 do Dossiê 10010.016694/0316-98, e revela um valor de R$ 3.171.466,83 (essa
planilha é idêntica àquela encontrada nas e-fls. 21 a 25 do presente processo);
(h) nas páginas 1 a 12 do PDF juntado às e-fls. 14 a 219 do presente processo
podem ser vistas as planilhas intituladas: BASE CRÉDITO PIS COFINS - FEVEREIRO DE
2010 – DEMAIS ELÉTRICA (R$ 2.795.083,36 – e-fls. 14 a 16), BASE CRÉDITO PIS
COFINS - FEVEREIRO DE 2010 – INSUMOS (R$ 161.809,69 – e-fls. 18 a 20) e BASE
CRÉDITO PIS COFINS - FEVEREIRO DE 2010 – TOTAL (R$ 3.171.466,83 – e-fls. 21 a
25);
(i) a planilha BASE CRÉDITO PIS COFINS - FEVEREIRO DE 2010 – TOTAL consolida as
planilhas BASE CRÉDITO PIS COFINS - FEVEREIRO DE 2010 – DEMAIS ELÉTRICA e
BASE CRÉDITO PIS COFINS - FEVEREIRO DE 2010 – INSUMOS;
(j) a base de cálculo relativa à aquisição de bens utilizados como insumos no mês de
fevereiro de 2010, baseada no modelo do processo produtivo apresentado e nos
atuais conceitos de insumos, foi obtida a partir da planilha BASE CRÉDITO PIS
COFINS - FEVEREIRO DE 2010, com a exclusão do valor da energia elétrica (R$
214.573,78) e dos valores relacionados com Locação Máquina, Embarque Ferro
Gusa, Frete Gusa e Emissão de TR (R$ 742.838,94);
(k) a base de cálculo dos créditos relativos aos insumos a ser considerada para o
mês de fevereiro de 2010 é de R$ 2.214.054,11;
(l) a partir da aplicação da alíquota do 7,6% e do percentual de rateio de exportação
(98,65% para o mês de janeiro e 99,80% para o mês de fevereiro) sobre a base de
cálculo (R$ 765.079,23 para o mês de janeiro e R$ 2.214.054,11 para o mês de
fevereiro), deveria ser reconhecido um crédito adicional de COFINS no valor de R$
166.944,52 em relação ao 1o trimestre de 2010.
Cientificada do resultado da diligência em 22/05/2025 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem DTE Intimação na e-fl. 344), a Recorrente juntou aos autos, em
17/06/2025 (Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 348), a manifestação de e-fls. 348 a 352,
onde:
(a) reitera as razões do Recurso Voluntário, na parte em que não revista pela
Fiscalização em sede de diligência;
(b) reitera o argumento de que é equivocada a premissa de que não havendo
exportação não há direito ao crédito dos insumos, “devendo ser revista a glosa por
este entendimento aplicada, tendo em vista que o faturamento da Recorrente é
inegavelmente de exportação, como se observa, e, a interpretação lançada
contradiz a norma constitucional de imunidade das exportações”;
(c) defende ter direito ao crédito sobre as despesas sobre aluguel de equipamentos;
e
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
8
(d) defende ter direito ao crédito sobre os serviços de frete na venda e embarque
de ferro gusa.
Após, os autos foram distribuídos novamente para minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Das preliminares de nulidade do Acórdão recorrido
Preliminarmente, pede a Recorrente que seja anulado o Acórdão recorrido, por ter
sido omisso em relação a matérias de defesa apresentadas em sede de Manifestação de
Inconformidade, a saber:
1. O Acórdão recorrido não teria se manifestado sobre as diferenças de insumos
apontadas nas planilhas juntadas ao processo, tendo se limitado a dizer que não
houve comprovação, via apresentação de notas fiscais, dos insumos adquiridos;
e
2. O Acórdão recorrido não teria se manifestado acerca da glosa dos fretes de
entrada de insumos, em que pese tivesse sido citado no relatório.
Quanto ao segundo ponto destacado pela Recorrente que, na sua visão, ensejaria a
nulidade do Acórdão recorrido, parece ter havido um equívoco de sua parte, uma vez que não é
possível identificar no relatório produzido pela Fiscalização qualquer referência a glosa realizada
sobre fretes de entrada de insumos. Não tendo a Recorrente trazido maiores informações sobre
contra o que efetivamente se insurgiu, não merecem prosperar seus argumentos.
No que diz respeito ao primeiro ponto, onde a Recorrente acusa que o Acórdão
recorrido não teria se manifestado “sobre as diferenças de insumos apontados nas planilhas
juntadas, apenas se limitou a dizer que não houve comprovação via papel dos insumos adquiridos
(notas fiscais)”, entendo que tem razão a Recorrente.
Quando o processo veio inicialmente para minha relatoria, no ano de 2021, havia
dúvidas sobre o alcance das glosas promovidas pela Fiscalização (enquanto a DRJ afirmava que as
glosas sobre os insumos haviam sido motivadas única e exclusivamente em razão da não
apresentação de notas fiscais, a Recorrente reclamava a existência de outras glosas não analisadas
pelo Acórdão recorrido), razão pela qual encaminhei o meu voto, à época, no sentido de converter
o julgamento em diligência para que a unidade de origem esclarecesse a existência das glosas
reclamadas, bem como juntasse ao processo a planilha de insumos apresentada pela Recorrente
no curso da fiscalização.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
9
Eis as razões expressas no voto condutor da Resolução 3201-003.250:

Quanto ao primeiro ponto, para que possamos entender se efetivamente faltou
manifestação da DRJ em relação a matéria de defesa apresentada em sede de
Manifestação de Inconformidade, é preciso que tornemos claro o que
efetivamente foi glosado pela fiscalização, o que foi contra-arrazoado pela ora
recorrente e o que foi julgado pela DRJ. Para isso precisaremos nos socorrer do
que consta no Parecer no 7/DRF/MBA/EQUIORT das e-fls. 228 a 240, na
Manifestação de Inconformidade das e-fls. 4 a 13 (e nas planilhas de e-fls. 14 a 25
e 97 a 206 que a acompanharam) e no Acórdão 01-37.531 – 3a Turma da DRJ/BEL
das e-fls. 261 a 269.
Quando o Parecer no 7/DRF/MBA/EQUIORT trata dos créditos decorrentes das
aquisições de bens utilizados como insumos (e-fls. 233 a 237), ele informa que a
análise se ateve, principalmente, à planilha fornecida pela interessada (cotejada
com as Notas Fiscais em papel entregues e com o DACON), e que os insumos
informados na planilha “foram analisados com os descritos no processo produtivo
(Fluxograma do Processo Produtivo)”.
Logo em seguida, faz uma breve consideração a respeito dos critérios norteadores
das possibilidades de utilização do crédito na modalidade não cumulativa, citando
o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e a IN SRF no 204, de 2004, para
concluir que, “para serem considerados insumos, os bens devem ser alterados,
aplicados ou consumidos em função da ação direta, exercida sobre o produto em
fabricação, além de serem adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País”.
Na sequência, mostra um “quadro com o confronto entre os dados fornecidos
pelo contribuinte em DACON e os dados fornecidos em planilha e Notas Fiscais
“em papel””, o qual reproduzo a seguir:

É fácil compreender a divergência encontrada na tabela acima entre a linha B
(bens utilizados como insumo – conforme planilha) e a linha C (bens utilizados
como insumo – conforme notas fiscais), que, conforme explicado pela fiscalização,
é fruto da ausência de apresentação de notas fiscais (em papel) que
comprovassem a aquisição dos insumos listados na planilha apresentada, o que
acabou ensejando algumas glosas.
Mas não é fácil compreender a divergência entre a linha A (bens utilizados como
insumo – conforme DACON) e a linha B (bens utilizados como insumo – conforme
planilha). O que justificaria o fato de que a ora recorrente tivesse informado em
DACON os insumos que lhe dariam direito a crédito e, quando intimada pela
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
10
fiscalização, tivesse apresentado uma planilha com valores significativamente
inferiores?
Apenas para tentar estruturar as ideias, poderíamos pensar em pelo menos duas
explicações para essa divergência: 1. ou a ora recorrente efetivamente se
equivocou e informou no DACON mais insumos que lhe dariam direito ao crédito
das Contribuições do que realmente havia adquirido; 2. ou a fiscalização realizou
algumas glosas na planilha apresentada pela ora recorrente, que, em tese,
refletiria as informações do DACON, reproduzindo na linha B do quadro acima
apenas as aquisições passíveis de serem consideradas insumos.
Já adianto que a partir do Parecer elaborado pela fiscalização não é possível
responder com segurança a essa questão. A fiscalização, ao mesmo tempo em
que, declaradamente baseada no conceito restritivo de insumos presente na IN
SRF no 204, de 2004, estabeleceu “critérios norteadores das possibilidades de
utilização do crédito na modalidade não-cumulativa”, não explicitou qualquer
glosa feita com base nesses critérios.
Se olharmos o Parecer com atenção, veremos que as glosas ali reveladas foram
realizadas única e exclusivamente em razão da não apresentação de notas fiscais.
É importante também destacar que não foi juntada ao processo a planilha
apresentada para a fiscalização pela ora recorrente (provavelmente possa ser
encontrada no Dossiê no 10010.016694/0316-98, mencionado no Parecer da
fiscalização), para que fosse possível se determinar se ela estava restrita ao que
consta na tabela acima reproduzida ou se ela trazia outros bens que, por não se
enquadrarem no conceito de insumo estabelecido, foram glosados pela
fiscalização.
Quando a ora recorrente analisa as glosas da fiscalização no início de sua
Manifestação de Inconformidade, ela fala da glosa sobre o valor da energia
elétrica, de uma discrepância referentes a duas notas fiscais no mês de março e
da glosa de todas as demais entradas de mercadorias e serviços.
Sobre esse último ponto, a ora recorrente acusa “que a fiscalização não especifica
quais bens glosou, apenas diz que os mesmos não sofrem desgaste direito (sic!)
no processo produtivo e elenca considerar apenas o Calcário, Carvão, Minério e
quartzo como insumos do processo produtivo”, e acrescenta “que todos os
insumos listados na planilha são essenciais ao processo produtivo, tirando um
deles a produção de ferro guza não acontece”.
Como se percebe, apesar de o Parecer da fiscalização não identificar quaisquer
outras glosas realizadas, a Manifestação de Inconformidade afirma que elas
existiram, e pede que seja “revista a glosa dos bens utilizados como insumos
constantes nas planilhas”.
Acompanhando a Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente juntou aos
autos, para cada mês relativo ao primeiro trimestre do ano de 2010, três planilhas
contendo a relação de bens e serviços que entende comporem a base de crédito
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
11
das Contribuições a que tem direito, uma referente à energia elétrica, outra
referente aos insumos e a terceira referente às demais entradas.
Os valores totais das planilhas referentes à energia elétrica (e-fls. 17, 99 e 122)
coincidem, para os meses de janeiro e fevereiro de 2010, aos valores
apresentados pela fiscalização na linha B do quadro 13 (e-fl. 237) do Parecer,
havendo uma diferença de R$ 50.000,00 em relação ao mês de março de 2010. Os
valores totais das planilhas dos insumos (e-fls. 20, 109 e 163), por sua vez,
coincidem, para os meses fevereiro e março de 2010, aos valores apresentados
pela fiscalização na linha B do quadro 4 (e-fl. 234) do Parecer, havendo uma
diferença de R$ 3.442,08 em relação ao mês de janeiro de 2010. Já os valores
totais das planilhas das demais entradas (e-fls. 16, 97 e 121) não foram incluídos
no Parecer da fiscalização, mas quando somados aos totais de insumos se
aproximam dos valores informados em DACON.
Quando a autoridade julgadora de piso julgou o pedido da ora recorrente para
que fosse “revista a glosa dos bens utilizados como insumos constantes nas
planilhas”, ela parece ter olhado apenas para o Parecer da fiscalização e, não
tendo identificado qualquer outra glosa além daquelas que também identificamos
e já referimos, não acatou o pedido:
Não merece guarida a alegação de que entradas de mercadorias e serviços
teriam sido glosadas sem a fiscalização especificar quais bens glosou. A
totalidade das glosas tem como fundamento a falta de apresentação das
notas fiscais de entradas, em que pese tenha a fiscalização citado, em
algum momento, a legislação que exige ação direta sobre o produto em
fabricação.
Não obstante, entendo haver no processo elementos suficientes que, no mínimo,
levantam dúvidas sobre o alcance das glosas promovidas pela fiscalização, razão
pela qual encaminho meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência à DRF de origem para que esclareça se houve ou não as glosas
reclamadas, juntando ao processo a planilha de insumos apresentada pela ora
recorrente no curso da fiscalização.
Em se confirmando a existência das glosas reclamadas, a DRF de origem deverá
reavaliá-las a fim de, considerando o critério da essencialidade e relevância
trazido pela decisão do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem como a
orientação veiculada na Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer
Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir se os bens e serviços glosados se
enquadram ou não no conceito de insumo, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, elaborando, ao final, relatório conclusivo.
A recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
12
Em cumprimento à diligência determinada por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a Fiscalização elaborou o Despacho Decisório no 1962/2025-EQAUD/DRF-
MANAUS/AM (e-fls. 321 a 328), onde restou confirmada a existência de glosas no presente
processo que não foram motivadas pela falta de apresentação das respectivas notas fiscais, mas
sim por não se enquadrarem, em uma primeira análise, no conceito de insumo estabelecido pela
IN SRF no 404, de 2004.
Embora o resultado da diligência não tenha sido objetivo em afirmar a existência
dessas glosas motivadas por questões outras que a não apresentação das respectivas notas fiscais,
o relatório elaborado pela Fiscalização refere:
a) uma tabela presente no Dossiê 10010.016694/0316-98 (páginas 41 a 50 do PDF
juntado às e-fls. 3 a 239), intitulada como BASE CRÉDITO PIS COFINS - JANEIRO
DE 2010, que seria a base do pedido de ressarcimento para o mês de janeiro de
2010, e que alcançaria o valor total de R$ 1.811.094,07;
b) três tabelas do presente processo, relativas aos créditos pleiteados para o mês
de janeiro de 2010 (na verdade, são quatro tabelas), que foram juntadas pela
Recorrente entre as e-fls. 97 a 119 quando da apresentação de sua
Manifestação de Inconformidade.
Essas são as quatro tabelas apresentadas pela Recorrente:
 BASE CRÉDITO PIS COFINS - JANEIRO DE 2010 - DEMAIS ENTRADAS (e-fl. 97)
Valor R$ 990.603,50
 BASE CRÉDITO PIS COFINS - JANEIRO DE 2010 - ENERGIA ELÉTRICA (e-fl. 99)
Valor R$ 202.175,08
 BASE CRÉDITO PIS COFINS - JANEIRO DE 2010 - INSUMOS (e-fls. 101/109)
Valor R$ 618.315,49
 BASE CRÉDITO PIS COFINS - JANEIRO DE 2010 - TOTAL (e-fls. 110/119)
Valor R$ 1.811.094,07
c) uma tabela presente no Dossiê 10010.016694/0316-98 (páginas 51 a 55 do PDF
juntado às e-fls. 3 a 239), intitulada como BASE CRÉDITO PIS COFINS -
FEVEREIRO DE 2010, que seria a base do pedido de ressarcimento para o mês de
fevereiro de 2010, e que alcançaria o valor total de R$ 3.171.466,83;
d) três tabelas do presente processo, relativas aos créditos pleiteados para o mês
de fevereiro de 2010 (na verdade, são quatro tabelas), que foram juntadas pela
Recorrente entre as e-fls. 14 a 25 quando da apresentação de sua Manifestação
de Inconformidade.
Essas são as quatro tabelas apresentadas pela Recorrente:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
13
 BASE CRÉDITO PIS COFINS - FEVEREIRO 2010 - DEMAIS ELÉTRICA (e-fls.
14/16) Valor R$ 2.795.083,36
 BASE CRÉDITO PIS COFINS - FEVEREIRO DE 2010 - ENERGIA ELÉTRICA (e-fl.
17) Valor R$ 214.573,78
 BASE CRÉDITO PIS COFINS - FEVEREIRO DE 2010 - INSUMOS (e-fls. 18/20)
Valor R$ 161.809,69
 BASE CRÉDITO PIS COFINS - FEVEREIRO DE 2010 - TOTAL (e-fls. 21/25)
Valor R$ 3.171.466,83
Outras informações relevantes que constam do relatório elaborado pela
Fiscalização em razão da diligência determinada por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais dizem respeito aos fatos de que as planilhas apresentadas às e-fls. 110 a 119 (janeiro de
2010) e às e-fls. 21 a 25 (fevereiro de 2010) do presente processo correspondem às planilhas de
insumos apresentadas pela ora Recorrente no curso da fiscalização (e que se encontram anexadas
ao Dossiê 10010.016694/0316-98):
11. As tabelas, constantes neste processo e no Dossiê 10010.016694/0316-98,
intituladas “BASE CRÉDITO PIS COFINS - JANEIRO DE 2010 – TOTAL” são idênticas
e formadas pelos totais de créditos.
...
18. As tabelas, constantes neste processo e no Dossiê 10010.016694/0316-98,
intituladas “BASE CRÉDITO PIS COFINS - FEVEREIRO DE 2010 – TOTAL” são
idênticas e formadas pelos totais de créditos.
Diante dessas informações, podemos concluir que a totalidade dos créditos
pleiteados pela ora Recorrente no presente processo, relativos aos meses de janeiro e fevereiro de
2010, estão retratadas, respectivamente, nas planilhas de e-fls. 110 a 119 e e-fls. 21 a 25, cujas
notas fiscais somam, respectivamente, R$ 1.811.094,07 e R$ 3.171.466,83.
Foi dessas planilhas que partiu a Fiscalização para fins de análise dos créditos
pleiteados pela Recorrente, tendo dali retirado, inicialmente, os gastos com energia elétrica, os
quais foram integralmente considerados para fins de creditamento (R$ 202.175,08, em janeiro, e
R$ 214.573,78, em fevereiro).
Do que restou, a Fiscalização entendeu que:
a) em relação às aquisições feitas pela Recorrente no mês de janeiro de 2010,
apenas o carvão, o seixo, o minério e o calcário poderiam ser considerados
insumos da produção e, por isso, elegeu como passível de creditamento apenas
as notas fiscais listadas na planilha intitulada BASE CRÉDITO PIS COFINS -
JANEIRO DE 2010 – INSUMOS (e-fls. 101 a 109), que somam R$ 618.315,49; e
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
14
b) em relação às aquisições feitas pela Recorrente no mês de fevereiro de 2010,
apenas o carvão e o minério poderiam ser considerados insumos da produção e,
por isso, elegeu como passível de creditamento apenas as notas fiscais listadas
na planilha intitulada BASE CRÉDITO PIS COFINS - FEVEREIRO DE 2010 –
INSUMOS (e-fls. 18 a 20), que somam R$ 161.809,69.
Não obstante a possibilidade de creditamento sobre as notas fiscais listadas nessas
planilhas de e-fls. 101 a 109 e e-fls. 21 a 25, a Fiscalização ainda glosou a Nota Fiscal no 166,
emitida pela SERRARIA AGROPAL em 18/01/2010, tendo em vista a sua não apresentação para fins
de comprovação. Por isso a base de cálculo do crédito considerada pela Fiscalização, relativa aos
insumos adquiridos pela Recorrente no mês de janeiro de 2010, alcançou o valor de R$ 614.548,41
(R$ 614.873,41 – R$ 325,00).
Reproduzo o Quadro 4, apresentado no PARECER No 6 /DRF/MBA/EQUIORT e que
pode ser visualizado na e-fl. 234:

As demais aquisições feitas pela Recorrente nos meses de janeiro e fevereiro de
2010 foram glosadas pela Fiscalização sob o argumento de não se enquadrarem no conceito de
insumo estabelecido pela IN SRF no 404, de 2004. As notas fiscais relativas a essas aquisições estão
referidas nas planilhas elaboradas pela Recorrente e intituladas BASE CRÉDITO PIS COFINS -
JANEIRO DE 2010 - DEMAIS ENTRADAS (e-fl. 97) e BASE CRÉDITO PIS COFINS - FEVEREIRO DE 2010
- DEMAIS ELÉTRICA (sic!) (e-fls. 14 a 16), e alcançam o montante, respectivamente, de R$
990.603,50 e R$ 2.795.083,36.
E sobre essas glosas a DRJ não se pronunciou.
Observe-se que, no Acórdão recorrido, a DRJ deixou de analisar essas glosas por ter
entendido, de forma equivocada, que todas as glosas teriam sido motivadas pela falta de
apresentação das respectivas notas fiscais:
Compulsando os autos constata-se que a fiscalização registra divergências entre
os valores dos bens utilizados como insumo nos meses de janeiro e fevereiro. No
Dacon consta, para janeiro R$ 1.636.054,99 e para fevereiro R$ 2.952.950,97; na
planilha apresentada pelo contribuinte consta, para janeiro R$ 614.873,41 e para
fevereiro R$ 161.809,69; e as notas apresentadas totalizam R$ 614.548,41,
referente janeiro e R$ 161.809,69, referente a fevereiro.
Não merece guarida a alegação de que entradas de mercadorias e serviços teriam
sido glosadas sem a fiscalização especificar quais bens glosou. A totalidade das
glosas tem como fundamento a falta de apresentação das notas fiscais de
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
15
entradas, em que pese tenha a fiscalização citado, em algum momento, a
legislação que exige ação direta sobre o produto em fabricação. Vejamos o que
diz a fiscalização.
31. Como pode-se observar no quadro acima há divergência entre os valores
informados em DACON e Planilha, e os insumos apresentados nas Notas
Fiscais “em papel”, nos meses de outubro, novembro e dezembro.
Admitiremos os valores referentes a insumos conforme as Notas Fiscais
“em papel” apresentadas pelo contribuinte, limitando-se ao valor
informado em DACON, para prosseguimento da análise.
32. Percebe-se, após confrontar as informações da Planilha com a
conferência física por amostragem das Notas Fiscais, que o contribuinte não
apresentou algumas Notas Fiscais “em papel” que comprovassem alguns
insumos listados na Planilha, ensejando glosa.
33. Determina o art. 76 da IN SRF no 1.300, de 2012, que “a autoridade
competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento, restituição ou
compensação de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa jurídica a fim
de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal,
a exatidão das informações prestadas”.
Ao não enfrentar essa questão, o Acórdão recorrido negou à ora Recorrente uma
instância de julgamento sobre a matéria, o que claramente caracteriza cerceamento do direito de
defesa e, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, enseja a nulidade do
Acórdão 01-37.531 – 3a Turma da DRJ/BEL.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Não obstante, antes de declararmos a nulidade do Acórdão recorrido, é preciso que
verifiquemos a possibilidade de decidirmos o mérito a favor da Recorrente, o que ensejaria a
aplicação do disposto no § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Considerando essa possibilidade, e antevendo a existência de glosas promovidas
pela Fiscalização que não teriam sido analisadas pela DRJ, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, quando converteu o julgamento em diligência por meio da Resolução 3201-
003.250, determinou que a unidade de origem reavaliasse se esses bens e serviços poderiam ser
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
16
enquadrados no conceito de insumo estabelecido a partir da decisão do STJ proferida no REsp no
1.221.170-PR:
Em se confirmando a existência das glosas reclamadas, a DRF de origem deverá
reavaliá-las a fim de, considerando o critério da essencialidade e relevância
trazido pela decisão do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem como a
orientação veiculada na Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer
Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir se os bens e serviços glosados se
enquadram ou não no conceito de insumo, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, elaborando, ao final, relatório conclusivo.
Em cumprimento a essa determinação específica, a Fiscalização analisou as
planilhas apresentadas pela ora Recorrente (presentes nas e-fls. 110 a 119 – janeiro de 2010 – e e-
fls. 21 a 25 – fevereiro de 2010) e entendeu que, das notas fiscais ali relacionadas, aquelas
relativas a Frete Gusa, Locação de máquinas, Embarque de ferro-gusa e Emissão de TR não
gerariam direito a crédito das Contribuições não cumulativas:

...

Em outras palavras, a Fiscalização, após a realização da diligência determinada por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reconheceu a possibilidade de aproveitamento
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900371/2016-77
17
de crédito relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2010 sobre a energia elétrica (R$
202.175,08, em janeiro, e R$ 214.573,78, em fevereiro) e sobre os insumos listados nas tabelas
apresentadas nas e-fls. 329 a 337 (R$ 765.079,23 – janeiro de 2010) e e-fls. 338 a 341 (R$
2.214.054,11 – fevereiro de 2010), tendo mantido a glosa sobre Frete Gusa, Locação de máquinas,
Embarque de ferro-gusa e Emissão de TR (R$ 843.839,76 – janeiro de 2010 – e R$ 742.838,94 –
fevereiro de 2010).
Olhando para as glosas mantidas pela Fiscalização após a realização da diligência
determinada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, entendo não ser possível
revertê-las em sua integralidade, razão pela qual deixo de aplicar o disposto no § 3o do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, e voto por declarar a nulidade do Acórdão 01-37.531 – 3a Turma da
DRJ/BEL, por cerceamento do direito de defesa.
Conclusão
Diante do exposto, voto por declarar a nulidade do Acórdão recorrido,
determinando o retorno dos autos ao julgador a quo para que sejam enfrentadas todas as
matérias suscitadas na Manifestação de Inconformidade e para que seja proferida nova decisão.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 372
DF CARF MF
Original